Tribunal: TJMT
Processo: 1035851-31.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035851-31.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CELESTIA DE ARRUDA FILHA - CPF: 055.878.151-96 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:
1035851-31.2022.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s): CELESTIA DE ARRUDA FILHA

Recorrido(s): CLARO S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 19/06/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DÍVIDA LANÇADA NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME – SENTENÇA EXTINTIVA POR INDEFERIMENTO DA INICIAL – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE ATUAL – DESNECESSIDADE – CAUSA MADURA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DO DANO MORAL NA MODALIDADE IN RE IPSA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Desnecessária a apresentação de documento de identidade atual quando já apresentada CNH na exordial que, muito embora vencida, é considerado documento apto para viabilizar a identificação da parte.

Estando a causa madura para julgamento, imperioso o julgamento do mérito em grau recursal em atenção à informalidade, celeridade e economia processual, que o faço nos moldes autorizadores do artigo 1.013, § 3o do Código de processo Civil/2015.

Não restou demonstrada nos autos a higidez da cobrança questionada.

Por outro lado, a autora acosta print apenas parcial da plataforma SERASA LIMPA NOME que não se equivale a negativação indevida.

Logo, a mera cobrança em si mesma não tem o condão de gerar indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, sendo um mero aborrecimento, sem maiores comprovações por parte do autor, a não se comprovar a alegada violação moral.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante o indeferimento da inicial por não ter sido apresentado documento de identidade atual por parte da autora.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para afastar a extinção acolhida pelo
juízo a quo
e, no mérito, julgar procedente a demanda.

A parte Recorrida, em suas contrarrazões, refutou
in totum
as alegações apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Entendo que assiste parcial razão à Recorrente.

Reputo por desnecessária a apresentação de documento de identidade atual quando já apresentada CNH na exordial que, muito embora vencida, é considerado documento apto para viabilizar a identificação da parte.

Saliento, o documento apresentado na exordial venceu em 15/06/2022, sendo que a demanda foi proposta poucos meses depois em 09/11/2022, o que claramente não compromete a identificação da parte autora.

Assim, entendo não ser o caso de extinção do feito sem resolução do mérito.

Estando a causa madura e comportando julgamento, passo a fazê-lo, nos moldes do artigo 1.013, §3o, inciso I, do CPC/2015.

Alega a parte autora que procedeu com a alteração de seu plano de telefonia para a modalidade pré-paga, de modo que se mostra indevida a cobrança em que alega ter sido lançada nos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem. Por força do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a este é garantido a facilitação da defesa de seus direitos. Logo, incumbe à Ré comprovar que os fatos alegados não condizem com a realidade, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A tese de defesa da Ré se baseia em um único print de tela, de onde acusa apenas a existência de saldo devedor, sem sequer indicar do que realmente se trata o débito acusado, não podendo, portanto, ser considerada como meio probatório válido a fundamentar a sentença.

Portanto, deve ser declarado inexigível o débito discutido nestes autos.

Por outro lado, verifico que a autora não comprou a existência de negativação em seu nome, acostando aos autos apenas print parcial retirado da plataforma SERASA LIMPA NOME.

Saliento que tal plataforma não se confunde com inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, sendo apenas meio de cobrança disponível a credores a fim de possibilitar a negociação da dívida com seus devedores.

E, em sendo mera plataforma de negociação com acesso após o cadastro pessoal do interessado, entendo que inexiste se falar em indenização por danos morais, como pretendido pelo autor, sendo uma cobrança apenas, sem maiores repercussões na esfera patrimonial, pelo menos não comprovado pelo autor, não se enquadrando na modalidade do dano moral
in re ipsa.

Isto posto,
presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, afastando o indeferimento da inicial, e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC, em relação ao mérito,
JULGO A AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE
para apenas para
DECLARAR
inexigível o débito discutido nestes autos, no valor de R$ 55,76 (cinquenta e cinco reais e setenta e seis centavos).

Determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito competente para, no prazo de 05 (cinco) dias, excluir a dívida declarada inexigível acima, sob pena de incorrer em multa a ser fixada.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023